Tribunal: STF
Processo: Rcl 39971
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria afrontado o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425.
    Narra o reclamante ter sido vencedor em Ação Indenizatória, condenando-se a Fazenda do Estado de São Paulo a indenizá-lo em R$ 1.899.361,81. Contudo, esta se insurgiu contra o valor apurado na execução, apresentando Embargos no qual reconheceu como incontroverso o valor de R$ 1.046.658,84, valor aceito pelo ora reclamante, homologada a transação pelo juízo competente, inserido em julho de 2016 no mapa orçamentário de credores (MOC) do exercício de 2017.
    Afirma-se que, “em 2016, a norma pertinente previa que os precatórios que dessem entrada até 1º de Julho obrigatoriamente deveria ser pago no exercício do ano seguinte. Na fatispécie, o DEPRE determinou que o referido precatório fosse inserido no Mapa Orçamentário de Credores (MOD) do exercício de 2017. Entretanto, já estamos no exercício de 2020 e o precatório não foi pago, quando é certo que já deveria ter sido pago em 2017” (eDOC 1, p. 3).
    Argumenta-se que a necessidade de pagamento imediato do mencionado precatório, sob pena de afronta à autoridade das decisões proferidas quando do julgamento das ADIs nºs 4.357 e 4.425, em flagrante violação à soberania das decisões proferidas pelo STF. 
    Assim, requer, o pagamento imediato e integral do mencionado precatório. 
    Dispenso o pedido de informações a autoridade reclamada e a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre recordar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao apreciar as ADIs 4.357 e 4.425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios, incluindo as normas constantes do art. 97 do ADCT. Eis a parte dispositiva do julgado:
    “Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade formal de toda a Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009. Caso vencido quanto ao vício de inconstitucionalidade formal, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de: a) declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, contida no § 2º do art. 100 da Constituição Federal; b) declarar inconstitucionais os §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República; c) assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, constante do § 12 do art. 100 da Constituição Federal, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; d) declarar inconstitucional o fraseado independentemente de sua natureza, contido no § 12 do art. 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento (itens c e d acima), do art. 5º da Lei nº 11.960/2009; f) assentar a inconstitucionalidade do § 15 do art. 100 da Constituição Federal e de todo o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa).”
    Dizia o art. 97, § 12, acrescentado ao ADCT pela EC 62/2009:
    “§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009):
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)”
    Referido artigo, cumpre observar, foi declarado inconstitucional com efeitos retroativos, tendo em vista a ausência de modulação.
    Já o ato apontado como reclamado (eDOC 14) determinou fossem tomadas as providências, por parte do devedor, para o depósito do valor de R$ 1.046.658,84, respeitando-se sendo o número de ordem nos termos do art. 97, do ADCT, questão em nenhum momento apreciada quando do julgamento das decisões apontadas como paradigmas. Ao que parece, o que ocorre é o inadimplemento do pagamento.
    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Sobre o mesmo tema, confira as decisões monocráticas: Rcl 35.759, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.09.2019; Rcl 35.468, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.06.2019.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente